Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-62.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800204-62.2019.8.14.0201

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS REIS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. VENDA FRAUDULENTA DE SEPULTURA POR AGENTES PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível opostos pelo Município de Belém contra acórdão que deu provimento à apelação para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, ao ressarcimento de R$ 1.700,00 por danos materiais, à entrega do ato de concessão de uso da sepultura objeto da lide ou, se impossível, de outro espaço similar no mesmo cemitério, além da inversão do ônus sucumbencial. O embargante alegou contradição entre a fundamentação e o dispositivo, omissão quanto aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, ausência de enfrentamento do nexo causal e indevida interferência judicial na esfera administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição, omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos para rediscutir a responsabilidade civil do Município e as determinações impostas no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já examinado.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios somente é admitida excepcionalmente, quando a correção de vício efetivamente existente conduz, como consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou de forma pormenorizada a responsabilidade objetiva do Município pela atuação de agentes públicos na venda fraudulenta de sepultura, bem como a existência de dano material, dano moral e nexo causal.

A fundamentação do acórdão embargado enfrentou a natureza pública do cemitério, a incidência da Lei Municipal nº 7.055/77 e a impossibilidade de negociação de concessão de sepultura, sem afastar a responsabilidade do ente público pelos danos causados ao particular.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a motivação apresentada permite compreender as razões de acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas.

Os embargos opostos pelo Município revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir matéria já decidida, sem demonstração de vício integrativo apto a justificar o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios. 3. O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para revelar as razões de decidir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 81, 85, § 11, 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 30 e 37, caput e § 6º; CC, art. 43; Lei Municipal nº 7.055/77, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0817694-88.2019.8.14.0301, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 09.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800204-62.2019.8.14.0201

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

EMBARGADOS:
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS REIS e ACÓRDÃO ID N. 35095524

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do Acórdão de ID n. 35095524, que deu provimento ao recurso de apelação cível para reformar a sentença para: 1. Condenar o Município de Belém ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; 2. Condenar o Município ao ressarcimento de R$ 1.700,00 por danos materiais, com correção monetária e juros desde o prejuízo; 3. Determinar a entrega do ato de concessão de uso da sepultura objeto da lide ou, se impossível por ocupação de terceiros, de outro espaço similar no mesmo cemitério; 4. Inverter o ônus da sucumbência, condenando o Município em honorários de 15% sobre o valor da condenação, majorados para 17%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, tendo como embargado
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS REIS
.

Aduz que acórdão embargado reconhece expressamente, em sua fundamentação, que não é possível conceder ao autor a sepultura específica pretendida, em razão da vedação contida no art. 167 da Lei Municipal nº 7.055/77 e da natureza pública do bem. Contudo, no dispositivo, determina que o Município proceda à entrega do ato de concessão de uso da sepultura objeto da lide ou de outro espaço similar, o que contraria diretamente a premissa jurídica adotada no próprio voto, configurando contradição lógica insanável.

Acrescenta que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a incidência dos princípios constitucionais da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Afirma que o acórdão reconhece a responsabilidade objetiva do Município com base na atuação de agentes públicos, porém não enfrenta adequadamente os argumentos relativos à ausência de comprovação do nexo causal direto entre a conduta administrativa e os danos alegados.

Alega que o acórdão não enfrenta a questão relativa à indevida interferência judicial na esfera administrativa, ao determinar a concessão de uso de bem público fora dos parâmetros normativos estabelecidos pelo próprio Município.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 36461484)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 35095524):

“(...) A controvérsia reside na responsabilidade do Município pela venda fraudulenta de sepultura por seus prepostos e os danos decorrentes da retomada abrupta do bem.

Inicialmente, registro que, em que pese a apelação (ID 26230889, pág. 05) fazer alusão de que o Juízo a quo “julgou o dano material e moral improcedentes, fundamentando-se no art 1º, do Decreto nº. 20.910/32”, ao compulsar o combatido julgado (ID 26230887), observo que o Juízo pauta seu convencimento no art. 167 da Lei Municipal 7055/77, e que o apelante foi vítima de fraude, “não existindo comprovação de que a sepultura objeto da ação era a mesma onde estaria sepultado João Ferreira da Silva”. Portanto, não há que se falar na tese de prescrição, já que não foi objeto do julgado.

Observo que nos autos consta: protocolo de recadastramento assinado e carimbado pela Agência Distrital de Icoaraci, de 06/07/2015, em nome de Francisco das Chagas Pereira dos Reis (ID 26230832); termo de depoimento prestado à Agência Distrital de Icoaraci (ID 26230833); recibo de confecção de um Jazigo, no valor de R$ 1.700,00, datado de 11/11/2009 (ID 26230835); documento do serviço funerário, cópia do termo de compra de sepultura nº 24/855, no Cemitério de Santa Izabel, em nome do autor.

No ID 26230875 (pág. 12), consta documento (folha de instrução do Município, de 22/06/2016) em que é informado que “após pesquisa realizada nos arquivos foi encontrado apenas os registros no livro nº 15, fl. 64, que indica concessão em nome de Franecisco das Chagas Pereira dos Reis”. E posteriormente no ID 26230875 (pág. 13), é informado que houve indeferimento do pleito do usuário e que foi localizado o Edital de Exumação com o nome do inumado João Ferreira da Silva, na Sepultura nº. 24.858, Q-4, L-A.

Já o ID 26230875 (Pág. 16), da Assessoria Jurídica da Agência Distrital de Icoaraci, consta que “não foi localizado processo de concessão e construção em nome do interessado, referente a sepultura em questão, foi localizado tão somente processo de averbação que deu origem ao termo anexado” e “quanto ao local de espaço negociado, há divergências diversas, pois, a cópia do termo indica quadra 11, a ficha de campo indica a quadra 15 e a ficha informativa indica a quadra 13, com a observação que o interessado indicou o local da quadra 15, relativo a sepultura 26.293, conforme informação da ficha de fls. 06, a qual é perpétua e devidamente regularizada”.

É incontroverso que o autor possui um "Termo de Cessão de Uso de Solo" (ID 26230831) emitido em papel timbrado da Prefeitura, com carimbo da administradora do cemitério e do Agente Distrital. Tal documento possui presunção de legitimidade perante o cidadão comum, especialmente um idoso de pouca instrução. Da mesma forma, é inconteste houve uma negociação entre o apelante e servidores da municipalidade, que a motivou a realizar a construção de melhorias na sepultura que entendia ser para seu uso futuro.

O apelante, a partir do momento que “adquiriu” a sepultura e investiu para ter um local de descanso após sua morte, possui uma expectativa justa e lídima, que foi frustrada pelo conhecimento de que ocorreu fraude ao arrepio da Lei Municipal, perpetrada com a clara ação, intencional ou não, de agentes públicos.

A administração pública responde objetivamente pelos danos advindos dos atos comissivos realizados pelos agentes públicos, nesta condição, contra terceiros. A responsabilidade civil, no caso, é objetiva. Se a estrutura administrativa permitiu que servidores vendessem espaços públicos ilegalmente, o Município falhou em seu dever de vigilância e organização.

A Constituição Federal em seu artigo 37, § 6°, dispõe que:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

No mesmo sentido, o disposto pelo artigo 43 do Código Civil:

"Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo."

Refletindo sobre o citado dispositivo, ensina Hely Lopes Meirelles (Curso de Direito Administrativo, 27ª ed., 2002, págs. 622 e 627):

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.

(...)

Para obter a indenização, basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (omissivo ou comissivo) e o dano, bem como seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o quantum da indenização" (in Curso De Direito Administrativo, 27ª ed., 2002, págs. 622 e 627).

"... Não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração" (ob. cit., p. 620).

A constatação da responsabilidade do Ente Municipal por ato comissivo, portanto, deve observar os seguintes requisitos para configuração do dever de indenizar: conduta do ente público, comprovação dos danos e nexo causal entre a conduta e os danos suportados pela parte ofendida.

A destruição das gavetas e mármores instalados pelo autor (ID 26230834), ocorrida em 2019, sem qualquer ordem judicial ou notificação prévia que garantisse o contraditório, é ato ilícito. O autor era possuidor de boa-fé e, como tal, deve ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias, configurando assim o dano material.

Existe, portanto, o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Quanto ao dano moral, este Tribunal possui entendimento consolidado de que a frustração da expectativa de possuir um jazigo familiar, somada ao desrespeito à memória e ao investimento financeiro do idoso, ultrapassa o mero aborrecimento.

Cito precedente deste Tribunal em caso análogo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE USO DE SOLO PARA JAZIGO EM CEMITÉRIO PÚBLICO. VERIFICAÇÃO POSTERIOR DE QUE A VENDA INEXISTIU. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS QUE DEMONSTRAM TER HAVIDO PAGAMENTO DE VALORES E EMISSÃO DE TERMO DE CESSÃO DE USO DE SOLO. MELHORIAS REALIZADAS EM JAZIGO QUE ACABOU POR NÃO PERTENCER À AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. O prazo prescricional apenas inicia quando a autora tem conhecimento do prejuízo sofrido, ou seja, quando tomou conhecimento de que os documentos que portava referentes à sepultura não tinham validade, o que ocorreu apenas em 01/11/2015, quando procurou a agência distrital em Icoaraci e foi informada pela servidora municipal que lhe efetuou a venda não tinha poderes para tanto. É a aplicação do princípio do “actio nata”.

2. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. Para a responsabilização do ente público basta a existência do trinômio fato, dano e nexo de causalidade. No caso, é incontroverso que a apelada efetuou pagamento, conforme boletos e lhe foi entregue um Termo de Concessão de Uso do Solo com Averbação, que condizia com os boletos pagos. Portanto houve, claramente, uma negociação entre a apelada e servidores da municipalidade, que motivaram a apelada a realizar manutenção e construção de melhorias na sepultura que entendia ser para uso futuro de sua família. Ao se descobrir, posteriormente, que a venda não poderia ter ocorrido por diversos motivos, estamos diante da existência do trinômio.

3. DO DANO MORAL. A municipalidade não nega que a apelada recebeu documentos que pareciam hígidos acerca do uso da sepultura, bem como não nega que ela fez melhorias no jazigo, esperando pela possibilidade de usá-la no futuro. Havia uma justa expectativa da apelada que foi frustrada por ato ilegal perpetrado com a participação de agentes públicos, prejuízo este que claramente irradia em dano moral indenizável.

4. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. O Juízo de Piso fixou a indenização em R$15.000,00. Impossibilidade de modificação. Não é caso de Reexame Necessário. A sentença foi prolatada em 15/11/2020, na vigência do novo CPC, de modo que apenas seria possível a análise de Reexame Necessário caso não houve sido interposta Apelação voluntária pela municipalidade, conforme inteligência do §1º do art. 496 do CPC: “Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á”.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817694-88.2019.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/08/2021 )

Sobre o valor da indenização, fixo-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como reparação ao autor e desestímulo à reiteração de condutas negligentes pelo Município.

Os danos materiais de R$ 1.700,00 estão comprovados pelo recibo do pedreiro (ID 26230835), e devem ser integralmente ressarcidos, com correção monetária e juros desde o prejuízo. Quanto aos documentos constantes no ID 26230836, ID 26230837 e ID 26230838, não são suficientes para comprovar o dano material, pois são apenas orçamentos, sem indicação de efetivo pagamento.

Por fim, quanto à concessão de uso da “sepultura do Cemitério Santa Isabel, número 24.858, Quadro: 11, Linha: A 1º, Icoaraci - Belém/PA”, requerido na inicial, indefiro o pleito. O Apelante foi vítima de uma fraude, haja vista que o art. 167 da Lei Municipal nº 7.055/77 aduz que “nenhum concessionário de sepultura ou mausoléu poderá negociar sua concessão, seja a que título for.”

O cemitério é bem público de uso especial, competindo ao Município a regulamentação de seu uso, consoante dispõe o art. 30 da Constituição Federal. Nesse tocante, considerando que o pedido foi específico para determinada sepultura, autorizar o pleito seria uma interferência indevida do Poder Judiciário na esfera de atuação do Poder Público Municipal que possui leis e regulamentos para as Inumações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

1. Condenar o Município de Belém ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais;

2. Condenar o Município ao ressarcimento de R$ 1.700,00 por danos materiais, com correção monetária e juros desde o prejuízo;

3. Determinar a entrega do ato de concessão de uso da sepultura objeto da lide ou, se impossível por ocupação de terceiros, de outro espaço similar no mesmo cemitério;

4. Inverter o ônus da sucumbência no primeiro, condenando o Município em honorários de 15% % sobre o valor da condenação, os quais majoro para 17%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É como voto. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/06/2026